Tribunal: CARF
Processo: 13807.729687/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13807.729687/2015-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-001.584 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
R BRANCATO CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ART. 32-A DA LEI
8212/91. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA O LANÇAMENTO
No caso de lançamento pelo Fisco de multa por atraso na entrega da GFIP, a
fundamentação legal a constar do documento de lançamento é o art. 32-A da lei
8.212/91, que encerra ambas a disposição legal infringida e a penalidade
aplicável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração no qual é exigido do contribuinte crédito tributário
de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de 2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Ribeirão Preto/SP (fl. 33 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em síntese, a ocorrência de denúncia
espontânea.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.729687/2015-10
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.584 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.729687/2015-10

Transcrito do voto do acórdão no 14-85.108 da 3a turma da DRJ/RPO:
“(...)
No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da
Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do
julgador administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-
se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece:
(...)
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária
na competência em que houve o lançamento da multa.
(...)
Sobre a denúncia espontânea, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF no
341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do julgador
administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a
aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade.
Nesse sentido, foi prolatada a Solução de Consulta Interna (SCI) no 7 –Cosit, de
26 de março de 2014, publicada no sítio da Receita Federal em 28/03/2014, que
vincula essa autoridade julgadora e estabelece que:
(...)
Conforme se depreende da leitura da referida SCI, o art. 476 da Instrução
Normativa (IN) RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, trata da aplicação das
multas por descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art. 32 da
Lei no 8.212, de 1991 – relacionadas à GFIP – e, em seu inciso II, letra ‘b’,
especificamente da multa aplicável no caso de “falta de entrega da declaração [GFIP]
ou entrega após o prazo”. O §5o do referido art. 476 dispõe inclusive sobre os termos
inicial e final para efeitos da aplicação da multa por não entrega da GFIP ou entrega
após o prazo, definindo como termo final “a data da efetiva entrega ou, no caso de
não-apresentação, a data da lavratura do Auto de Infração ou da Notificação de
Lançamento”. Portanto em caso de entrega em atraso da GFIP, o termo final para
cálculo da multa será a data em que houve efetivamente a entrega da guia.
(...)
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive, objeto de
Súmula, que transcrevo:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 47 e segs. onde
em síntese alega suposta omissão da turma julgadora de primeira instância em apreciar matéria
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.584 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.729687/2015-10

suscitada em preliminar, a qual repete no recurso, que consiste no argumento de que o
documento de lançamento omitiu requisito obrigatório ao não indicar a lei que determina o prazo
de entrega das GFIP.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Do Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
(...)

Da lei 8.212/91
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.584 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.729687/2015-10

Conforme relatado, o recorrente suscita nulidade da decisão de primeira instância
pelo fato de que a turma julgadora da DRJ não teria se manifestado acerca de preliminar posta na
impugnação no sentido de que o auto de infração não haveria indicado o prazo legal de
apresentação das GFIF e, desta forma, descumprido o que determina o inciso IV do Decreto
70.235/72, e ainda reapresenta no recurso ao CARF a mesma preliminar supostamente não
apreciada.
Da análise da questão posta, verifica-se não assistir razão ao recorrente ao alegar
omissão no acórdão da DRJ quanto à disposição legal infringida. Dos extratos do voto do relator
da primeira instância trazidos acima na parte “relatório” do presente acórdão, tem-se que aquela
turma julgadora confirmou que a base legal para o lançamento foi o art. 32-A da Lei 8.212, de
1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009. A DRJ destaca ainda que o
auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária na competência
em que houve o lançamento da multa.
Relevante lembrar que o julgador administrativo não está obrigado a refutar, um a
um, todos os argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza as questões
essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no âmbito
do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP). Anote-se que tal posicionamento não foi alterado
com o advento do CPC/2015, consoante precedentes daquela corte, tais como os EDcl no REsp
no 1.322.791/DF (j. 15/12/2016).
Assim sendo, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por ausência de
avaliação da preliminar apresentada.
Superado esse primeiro aspecto, passo a apreciar a preliminar propriamente dita,
contida no Recurso Voluntário apresentado.
Da transcrição acima do art. 32-A da lei 8.212/91 verifica-se que o dispositivo
legal citado no auto de infração contém tanto a disposição legal infringida (“...deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo
fixado...”) como a penalidade aplicável. Tem-se do citado inciso IV do art. 32 da aludida lei:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (grifei)

Verifica-se do acima transcrito que o prazo/data para entrega das GFIP mensais é
uma informação complementar necessária ao cumprimento da lei, que pode estabelecida por
meio de ato administrativo dos órgãos que administram as informações recebidas, de ampla
divulgação e de conhecimento compulsório pelas empresas obrigadas à transmissão das
declarações, não constituindo requisito obrigatório sua citação pela autoridade fiscal no auto de
infração
Assim sendo, a fundamentação legal contida no documento de lançamento é
completa e suficiente para cumprimento do que estabelece o inciso IV do art. 10 do Decreto
70.235/72 invocado pelo contribuinte. Ademais, no demonstrativo dos valores lançados do auto
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.584 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.729687/2015-10

de infração consta expressamente as datas limites para entrega no prazo legal das GFIP, bem
como as datas das efetivas transmissões efetuadas em atraso, datas essas que não foram
questionadas pelo recorrente.
De se lembrar que o Decreto 70.235/72, prevê as hipóteses de nulidade no
processo administrativo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.

Sem prejuízo das considerações aqui expostas quanto ao atendimento pela
autoridade fiscal do que estabelece o art. 10 do Decreto 70235/72, o auto de infração contestado
não é nulo pois não se configura nenhuma das hipóteses do art. 59 acima transcrito.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital